Tribunal: TJSP
Processo: 0000671-92.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000671-92.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em
que é apelante DAVID HENRIQUE DO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para afastar a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis, impondo-se, em seu lugar, a
limitação de fim de semana durante o primeiro ano, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-92.2016.8.26.0606 -Voto no 14129
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000671-92.2016.8.26.0606
Comarca: SUZANO
Juízo: ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER
Apelante: DAVID HENRIQUE DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Bruno Dello Russo Oliveira
VOTO no 14129
AMEAÇA,
EM
ÂMBITO
FAMILIAR.
Recurso
defensivo, voltado contra a dosimetria. Penas e regime
preservados. Afastamento da prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis, impondo-se, em
seu lugar, a limitação de fim de semana no primeiro ano
do prazo. Inteligência do CP, art. 46. Precedente do STJ.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por DAVID HENRIQUE DOS SANTOS contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara do Anexo de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher de Suzano, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias
de detenção - condicionalmente suspensa, (com prestação de serviços
à comunidade no primeiro ano), com regime aberto em caso de
reversão -, como incurso no CP, art. 147, caput, pleiteando unicamente
afastamento daquela restritiva, aduzindo, por outro lado, que a
aplicação da limitação de fim de semana também seria desproporcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-92.2016.8.26.0606 -Voto no 14129
3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 17/12/15,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-
companheira K.H.C.S. de causar-lhe mal injusto e grave.
Acervo probante impecável, composto pelos
robustos dizeres da vítima e de sua genitora (DAVID foi revel),
dúvidas inexistem quanto à autoria, tanto que a Defesa sequer se
insurgiu contra o desate condenatório.
Dosimetria
A inicial saiu do mínimo, 1 mês de detenção,
porque consideradas normais as circunstâncias judiciais do CP, art. 59,
caput.
Na intermediária, pela agravante prevista no CP,
art. 61, II, f) - ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica - foi elevada de 1/6,
obtendo-se, de forma definitiva, 1 mês e 5 dias de detenção, à míngua
de modificadoras.
Por fim, realmente, não era caso de substituição da
privativa por restritiva de direitos, diante da violência verbal - CP, art.
44, I -, impeditiva da pretendida benesse, de acordo, ainda, com
espírito da chamada “Lei Maria da Penha”, art. 17 e nos termos da
Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-92.2016.8.26.0606 -Voto no 14129
4
Preserva-se, contudo, a suspensão condicional da
pena, mas sem prestação de serviços à comunidade, mais gravosa do
que a pena estabelecida.
Com efeito, considerando-se o preconizado pelo
próprio dispositivo em questão - o qual faz expressa menção ao art. 46,
do mesmo Estatuto -, importa concluir que, na hipótese de pena
privativa de liberdade igual ou inferior a seis meses, não se aplica,
como condição, a prestação de serviços à comunidade.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:“(...) SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. IMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE POR 1 (UM) ANO. ACUSADA CONDENADA À PENA DE 1
(UM) MÊS DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ainda que inexista nulidade na ausência de exame do tema pela autoridade
apontada como coatora, o que também impediria este Sodalício de se manifestar
sobre a questão, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, verifica-
se a existência de ilegalidade manifesta, passível de ser corrigida por meio da
concessão da ordem de ofício. 2. A suspensão condicional da pena, prevista no
artigo 76 do Código Penal, tem como condições a prestação de serviços à
comunidade ou a limitação de fim de semana, consoante se depreende do artigo
78 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, remete ao artigo 46 do Estatuto
Repressivo, que estabelece que a prestação de serviços à comunidade "é aplicável
às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade". 3. No caso dos
autos, a paciente foi condenada à pena de 1 (um) mês de detenção, o que revela a
impossibilidade de que lhe seja imposta a prestação de serviços à comunidade
como condição do sursis, já que sua sanção imposta foi inferior à 6 (seis) meses
de privação de liberdade 4. A prestação de serviços à comunidade, na espécie, se
mostra mais gravosa até mesmo do que o cumprimento da reprimenda detentiva
pela paciente, tratando-se de medida desproporcional, e que não atende às
finalidades da suspensão condicional da pena. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para substituir a prestação de serviços à comunidade
pela limitação de final de semana como condição da suspensão da pena imposta à
paciente” (HC 307.103/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).
A despeito do alegado, inexiste qualquer óbice legal
para a imposição, em seu lugar, como requisito específico, a limitação
de fim de semana durante o primeiro ano, prevista expressamente (CP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000671-92.2016.8.26.0606 -Voto no 14129
5
art. 78, § 1o, 2a figura), mantendo-se o regime aberto, em caso de
descumprimento.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para afastar a prestação de serviços à comunidade como
condição do sursis, impondo-se, em seu lugar, a limitação de fim de
semana durante o primeiro ano, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica